Tribunal: TJPA
Processo: 0812967-38.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812967-38.2023.8.14.0401

APELANTE: ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL DESNECESSÁRIO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MAJORANTE MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 24 dias-multa, pela prática do crime prevista no 157, § 2º, VII, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de reconhecimento pessoal do acusado, conforme previsto no art. 226 do CPP, compromete a validade da condenação; (ii) estabelecer se a causa de aumento referente ao uso de arma branca pode ser aplicada sem a apreensão e perícia do artefato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação está fundamentada em conjunto probatório robusto, composto pela palavra firme da vítima, pelos depoimentos de policiais que realizaram a prisão em flagrante e pela confissão judicial do réu, elementos que, em conjunto, confirmam a autoria e a materialidade do crime.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos, tem especial relevância probatória e pode embasar condenação.

5. O reconhecimento pessoal, embora não formalizado segundo o art. 226 do CPP, não compromete a validade do processo, pois não foi o único elemento de prova, sendo dispensável quando há flagrante, identificação imediata e confissão.

6. A causa de aumento pelo uso de arma branca é válida mesmo sem a apreensão do objeto, desde que existam outros elementos convincentes nos autos, como o depoimento seguro da vítima, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de reconhecimento formal do réu nos termos do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há prisão em flagrante após perseguição, identificação imediata pela vítima e confissão em juízo. 2. A incidência da majorante do art. 157, § 2º, VII, do CP, é possível sem a apreensão ou perícia da arma branca, desde que o uso do artefato esteja comprovado por outros meios de prova.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, VII; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 25.09.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 28.04.2020; STJ, HC 714.505/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 23.08.2022; TJDFT, ApCrim 0745686-33.2022.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 06.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Robson Carlos Miranda da Silva apela de sentença do Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 24 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do CP (ID 20598275).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, máxime porque não foi submetido a reconhecimento pessoal em conformidade com o art. 226 do CPP. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma branca (ID 20598293).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20598297), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 23370760).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano, o apelante pleiteia pela absolvição por insuficiência probatória, salientando que não foi submetido a reconhecimento pessoal aos moldes do art. 226, do CPP.

Sem embargo, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, estando a
materialidade
e
autoria
delitiva comprovadas pela palavra da vítima, corroborada por testemunhas e pela confissão judicial do réu, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“A materialidade resta confirmada pela palavra do ofendido, pela prova testemunhal, não havendo qualquer dúvida da ocorrência do Roubo Majorado, perpetrado pelo acima denunciado.

Quanto a autoria, as provas colhidas em sede judicial se demonstram relevantes para um Juízo da condenação.

Neste sentido passo a analisar o depoimento da vítima, das testemunhas e as declarações do réu em interrogatório.

DEPOIMENTOS

A
vítima LUIZ MIGUEL MARQUES
declarou no seu depoimento em juízo que: estava em seu local de trabalho juntamente com uma colega, durante seu expediente, quando um indivíduo o abordou pedindo para que ele trocasse uma quantia em dinheiro por notas menores. Alega a vítima que disse que poderia trocar a quantia, e ao passo que o acusado se aproximou, o denunciado puxou sua camisa e o ameaçou com uma
faca
, dizendo que ele deveria
entregar toda a quantia
que estava consigo. Com medo, a vítima teria repassado todo o valor que tinha. Após isso, alega que percebeu que o acusado iria empreender fuga levando todo seu dinheiro na condução de uma bicicleta, e para tentar dificultar,
chutou a bicicleta
em que o acusado estava. No entanto, mesmo assim, o acusado empreendeu fuga em direção ao centro comercial da capital. Disserta que
pediu ajuda
a um amigo que estava presente no local, e que tinha uma
moto
, para perseguir o denunciado. Dessa forma,
perseguiram
o acusado até o mercado do Ver-o-Peso, local em que o
acusado
se viu sem saída e
pulou no rio
, alegando a vítima que supõe que neste momento, por não saber nadar, o acusado teria perdido todo o valor que surrupiou, em face de não ter sido encontrada nenhuma quantia em sua posse. Diz ainda que, momentos antes do acusado pular na no rio, a vítima teria notado a presença de uma viatura policial no local, e acha que isso assustou mais ainda o acusado e foi mais um motivo para que ele tentasse fugir pela água. Alega que um dos policiais ordenou para que ele saísse da água, momento em que o acusado cedeu e retornou, dizendo que não foi encontrada a faca em sua posse, e que a bicicleta usada no crime era emprestada.

A
testemunha
de acusação
CARLOS ALBERTO BAHIA CABRAL
– PM declarou no seu depoimento em juízo que: estava próximo ao mercado de ferro junto com sua guarnição, quando foram surpreendidos pela vítima do crime, pedindo ajuda aos agentes para capturar o denunciado, alegando a testemunha que a vítima informou aos policiais que o réu teria se jogado no rio. Disse a testemunha que, quando o acusado se entregou, não foi encontrada nenhuma quantia em dinheiro com o acusado. Disserta ainda que no momento do flagrante, o acusado deu nome falso, apenas se identificando verdadeiramente em sede de delegacia policial.

A testemunha de acusação
PABLO DE JESUS LACERDA
NASCIMENTO – PM declarou no seu depoimento em juízo que: estava parado em frente ao mercado do Ver-o-Peso, quando foram abordados por um rapaz de moto, informando acerca do crime e que o acusado estaria em fuga pelo mercado do Ver-o-Peso. Alega que quando chegaram ao local, o acusado teria pulado no rio para tentar fugir se escondendo entre as embarcações, até dado momento em que o acusado se entregou e foi capturado pelos agentes, tendo sido direcionado até a delegacia de polícia. Por fim, diz que não foi encontrado nenhuma quantia em dinheiro com o acusado, e que a roupa que o acusado estava usando nas filmagens do delito era a mesma que o acusado usava quando saiu do rio e foi pego pelos policiais.

INTERROGATORIO

O
acusado ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA
declarou no seu interrogatório em juízo que: os fatos eram verdadeiros, apenas negando que estaria em posse da arma branca. Disserta que estava sozinho, e que se aproximou do ofendido do crime, tendo puxado a camisa dele e feito menção de uma estar portando uma faca, mas que não estaria de fato portando. Diz ainda que é verdade que foi perseguido pela vítima mas que ele não teria se jogado no rio, alegando que teria sido preso na “área da maniva”. Afirma ainda que não deu nome falso aos agentes, tendo o engano ocorrido pelo fato de terceiros terem dito aos policiais que seu nome era Rafael, mas que em nenhum momento ele teria fornecido nome falso. Alega que jogou o dinheiro no meio da rua e posteriormente continuou a fuga, tendo o ofendido parado a perseguição e recuperado a quantia.” (ID 20598275, grifos nossos)

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente “foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/9/2023), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), não havendo que se falar em descrédito na palavra do ofendido, muito menos nos relatos policiais.

Sob outra perspectiva, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, pois o reconhecimento não constituiu como único elemento de prova, notadamente pela confissão espontânea do réu em Juízo (ID 20598269).

Além disso, a palavra da vítima, a prisão em flagrante e “a confissão judicial do réu formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria do delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, não havendo que falar em fragilidade das provas”, sendo certo que é “dispensável o reconhecimento formal” nos termos do artigo 226 do CPP, “quando o réu é preso em flagrante e em seguida identificado pela vítima” (TJDFT,
ApCrim n. 0745686-33.2022.8.07.0001
, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 06/09/2023).

Por fim, no tocante ao pleito
subsidiário
, mostra-se
incabível
o pedido de exclusão da causa de aumento referente ao uso de arma branca (faca), visto que na linha da jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, “para fins de incidência da majorante capitulada no art. 157, § 2.º, inciso VII, do Código Penal é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca (própria ou imprópria), podendo, o julgador, formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios” (
HC n. 714.505/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.08.2022), como ocorreu no caso em análise, em que o depoimento da vítima foi categórico quanto ao uso do artefato.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025